Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI No 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE NA RECUSA DA COBERTURA. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação emergencial ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais.

2. A recursa da cobertura do tratamento necessário, em situação de emergência, tratando-se de pessoa idosa, cardiopata e sem sucesso no tratamento medicamentoso constitui dano moral passível de indenização.

3. Para a reparação do dano moral deve ser fixado valor razoável e proporcional, de maneira a reparar o abalo psicológico sofrido e sem importar em enriquecimento sem causa da parte que receberá a quantia.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.